Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que o contrato executado na origem refere-se a prestação de serviços educacionais, subsome-se, portanto, à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme regra insculpida no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
2. Eventual demora na citação da parte executada, decorrente da necessidade de emendas à inicial, não tem o condão de influenciar no resultado da aferição da prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito antes do final do prazo quinquenal e porque os comandos judiciais foram devidamente atendidos pela parte exequente, mostrando-se incabível qualquer alegação de prejuízo à executada.
3. Na hipótese, não há falar em incidência da prescrição intercorrente, porquanto, após acolhimento do pedido de desconstituição da penhora levada a efeito sobre imóvel da executada e constatada a ausência de outros ativos para saldar do débito, o processo foi suspenso, a teor do art. 921, inciso III, do CPC, tendo a parte exequente diligenciado antes que houvesse o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.